Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-17.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E CONTRA MULHER (ART. 121, § 2o, I E VI CP). AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COM O MOTIVO TORPE. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBLIDADE. IN DUBIO PRO REO. PENA REDIMENSIONADA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O comportamento da vítima que tenha contribuído com a consumação de crime, se reconhecido pelo Juízo sentenciante, deverá ser utilizado para compensação com circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
2. Em atendimento ao princípio in dubio pro reo, reconhece-se o comportamento da vítima que contribuiu com a consumação do crime de homicídio para compensar a circunstância judicial desfavorável de motivo torpe (deslocamento de uma das qualificadoras para a primeira fase da dosimetria).
3. Para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumenta-se em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria, em atendimento à Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por atender os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. A aplicação de fração diferente de 1/6 necessita de fundamentação concreta e específica.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada somente para reduzir a pena de 16 (dezesseis) anos para 14 (quatorze) anos de reclusão.